Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714175-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEA MARIA DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN AGRAVADO: JOAO PAULO DAVID DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEA MARIA DAVID E OUTROS contra decisão de ID 188884502 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por MARIGNEZ MONTE MOR, que indeferiu o pedido de colação dos gastos do herdeiro João Paulo David arcados pela genitora. Afirmam, em suma, que há necessidade do herdeiro João Paulo colacionar a soma dos gastos com sua moradia arcados pela falecida; que, na condição de beneficiário, deve trazer à colação as doações e vantagens que recebeu em vida; que houve comodato verbal de imóvel, sem o pagamento das despesas correspondentes ao bem; que há desequilíbrio das legítimas. Requerem, liminarmente, seja determinada a apresentação de todas as vantagens recebidas em vida pelo herdeiro João Paulo, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 57717105). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do dever de o herdeiro trazer à colação supostos gastos exclusivos para sua moradia. Por expressa previsão legal, a colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida no Código Civil, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados (artigo 2.003 do Código Civil). Sobre a discussão do que deve ou não entrar na colação, abalizada doutrina sustenta que “o herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança enquanto este era vivo”. (BRAGA NETTO, FELIPE. ROSENVALD, NELSON. Código Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 2116). Desse modo, não há, prima facie, dever do agravado descrever o valor correspondente à ocupação do imóvel que habitava gratuitamente e que pertencia à autora da herança. Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). SUCESSÃO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDE À OCUPAÇÃO E AO USO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR UMA DAS HERDEIRAS NECESSÁRIAS. DESCABIMENTO. ART. 2.002 DO CC. UTILIZAÇÃO DO BEM A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO). INOCORRÊNCIA DE ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. (...) 3. Segundo o art. 2.002 do CC, a colação é o ato pelo qual o descendente, que concorre com outros descendentes à sucessão de ascendente comum ou com o cônjuge do falecido, confere o valor das doações que do autor da herança recebeu em vida. 4. No caso concreto, o acórdão recorrido esclareceu que a pretensão dos recorrentes está voltada a trazer à colação "a ocupação e o uso de um imóvel e a respectiva garagem" utilizados por uma das herdeiras necessárias a título gratuito. 5. Distinção entre o contrato de comodato, empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, com a doação, mediante a qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 6. Somente na doação há transferência da propriedade, tendo o condão de provocar desequilíbrio entre as quotas-partes dos herdeiros necessários, importando, por isso, em regra, no adiantamento da legítima. 7. A ocupação e o uso do imóvel também não pode ser considerado "gasto não ordinário", nos termos do art. 2.010 do CC, pois a autora da herança nada despendeu em favor de uma das herdeiras a fim de justificar a necessidade de colação. (...) (REsp n. 1.722.691/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.) Ademais, conforme acertadamente destacado na decisão agravada, não há demonstração de transferência de valores para o agravado, mas permissão para residir no próprio imóvel da genitora. Desse modo, os valores referentes aos impostos e às despesas condominiais, em verdade, decorriam da própria titularidade do bem, a cargo da proprietária. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora